Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO COMPROMETEM O EIXO CENTRAL DA NARRATIVA. IMPOSSIBILIADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.340/2006. TRÁFICO PRÓXIMO À QUADRA DE ESPORTES. MAJORANTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARACTERIZADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos são suficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância) por parte dos recorrentes, ainda mais quando é possível verificar que tratava-se de local que, de fato, simulava um escritório para venda de drogas, com clara caracterização de mercancia de entorpecentes por parte dos acusados.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. No presente caso há fotos, vídeos e depoimentos testemunhais que se harmonizam de forma precisa com os relatos dos agentes.
3. Pequenas contradições entre a versão apresentada na fase inquisitorial e a externada em juízo pelas testemunhas não comprometem o conjunto probatório quando o eixo central da narrativa é mantido e as incongruências se limitam a questões marginais e justificáveis pelo transcurso do tempo. Precedentes.
4. Os réus praticaram o crime próximo a uma quadra de esportes, o que atrai a incidência do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.
5. As circunstâncias especiais da natureza e da quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, não se admitindo que a natureza da droga seja valorada desfavoravelmente quando a quantidade apreendida for inexpressiva.
6. Verificado que o acusados se dedicam a atividades criminosas, mesmo que sejam tecnicamente primários e apresentem bons antecedentes, não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não restarem cumpridos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
7. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, deve ser mantida a medida cautelar, pois constatada a necessidade e a adequação da medida, visto que, nem mesmo a fixação de regime semiaberto é motivo para a revogação da custódia.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada somente afastar a circunstância negativa relacionada à natureza da droga, na primeira fase da dosimetria, para ambos os réus e para reduzir a pena em definitivo do 1o apelante. Mantida a pena do 2o apelante conforme fixada na sentença. Mantidos os demais termos da sentença.